Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. UM ANO. IMPROPRIEDADE. FORNECIMENTO PELO PRAZO QUE DURAR O TRATAMENTO.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. De acordo com o Enunciado no 2 do CNJ, “concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
3. Mostra-se imprópria a limitação temporal de 1 ano atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a medicamento de uso contínuo e urgente, imprescindível ao tratamento do câncer, que pode evoluir e causar metástase, com redução de sobrevida para paciente.
4. Exigível, no entanto, a renovação periódica do relatório ou da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde – SES/DF.
5. Recurso conhecido e provido.